Tribunal: TJDFT
Processo: 0753477-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0753477-85.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DISTRITO FEDERAL, DIEGO FILIPE NEVES ALVES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado pela ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE RECANTO DAS EMAS, que indeferiu o acesso aos autos judiciais (fls. 21) Segundo narra a impetrante, a autoridade judicial impetrada indeferiu o acesso requerido pelo advogado Aldenio Laecio da Costa Cardoso, inscrito na OAB/DF no 53.905, à decisão que determinou a prisão de Diego Filipe Neves Alves e aos documentos já acostados nos autos relacionados ao IP no 0708531-68.2024.8.07.0019. Nesse contexto, relata que, em 13 de dezembro, a OAB/DF expediu imediatamente OFÍCIO No 99/2024 – SAP ao magistrado, reiterando a defesa intransigente das prerrogativas profissionais do advogado, com ênfase no direito fundamental de acesso amplo aos autos do processo. Em seguida, foi informada de que o acesso aos autos da cautelar seria permitido apenas após a conclusão de todas as diligências em andamento e após manifestação do membro do Ministério Público, o que comprometeria o direito de defesa do réu em virtude do desconhecimento dos motivos que embasaram a medida cautelar. Sustenta que o direito de acesso aos autos é uma prerrogativa assegurada ao defensor pela Constituição Federal, pela Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) e na Súmula Vinculante no 14 do Supremo Tribunal Federal. Argumenta que o sigilo recai sobre diligências específicas ainda inconclusas, e não sobre o inquérito como um todo ou sobre peças já utilizadas para fundamentar medidas restritivas. Nesse sentido, pontua que, em situações semelhantes neste E. Tribunal de Justiça, foi deferida a medida, determinando o acesso imediato à decisão que decretou a prisão temporária do investigado. No tocante à medida liminar, aduz que “o periculum in mora está configurado, tendo em vista que há uma ordem de prisão preventiva em desfavor do cliente do advogado ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO, cuja fundamentação permanece desconhecida por ele e por sua defesa, comprometendo o exercício de direitos fundamentais”. Por sua vez, “o fumus boni iuris também se faz presente, considerando que a morosidade em habilitar o advogado ALDENIO nos autos para acessar o acervo probatório já existente viola frontalmente as prerrogativas profissionais garantidas pela Lei no 8.906/94. Qualquer condição imposta ao pleno exercício desse direito contraria os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório”. Diante dos argumentos expostos, pugna pela concessão liminar da medida, para que seja concedido ao advogado Aldenio Laecio Da Costa Cardoso o acesso imediato à decisão que decretou a prisão preventiva de Diego Felipe Neves Alves, já devidamente cumprida, no âmbito da investigação dos autos do inquérito no 0708531-68.2024.8.07.0019, bem como a toda e qualquer diligência já realizada. No mérito, requer a confirmação da liminar. A liminar foi indeferida, conforme Decisão de fls. 50/54. Em informações, o MM. Juiz da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Recanto das Emas comunica que o acesso às peças mencionadas foi autorizado em 18/12/2024 (fl. 65). A 8a Procuradoria de Justiça Criminal, mediante parecer da lavra do d. Procurador de Justiça, Mauro Faria de Lima, oficia pela extinção do feito, diante da perda superveniente de objeto e, consequentemente, do interesse de agir, nos termos do artigo 87, inciso XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (fl. 73). É o relatório. Decido. Em consulta aos autos no 0708531-68.2024.8.07.0019, bem como em conformidade com o Ofício constante à fl. 65, em 18/12/2024 foi proferida a seguinte decisão pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas: Vieram os autos conclusos para apreciação de petições apresentadas pelo advogado constituído pelo réu, nas quais requer a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de acesso à decisão que decretou a prisão preventiva, concedendo-se também acesso à numeração do processo incidental (Ids 220790410 e 221138814). Ouvido após a juntada da primeira petição defensiva mencionada, o Ministério Público pediu a concessão do acesso requerido e o prosseguimento do feito. A leitura das peças defensivas indica a ciência inequívoca da Defesa Constituída (e do próprio réu) acerca da medida cautelar que ainda não foi cumprida, o que evidencia a desnecessidade do sigilo originalmente imposto, que não está mais surtindo o efeito pretendido, especialmente quando se verifica que o acusado não foi localizado para ser citado, tampouco foi possível o cumprimento da ordem de prisão. Diante do exposto, defiro o pedido formulado pela Defesa e determino o levantamento do sigilo de todas as peças desta ação penal. Ademais, tornem-se públicos os autos correlatos, no 0708533-38.2024.8.07.0019, trasladando àquele feito esta decisão. Desse modo, verifica-se não mais subsistir interesse processual no presente mandamus, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Mandado de Segurança, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 87, inciso XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 31 de janeiro de 2025 08:36:33. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora